Tribunal: TCU
Processo: 021.823/2014-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1017/2021-TCU-Plenário Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 1973/2019-TCU-Segunda Câmara , resolveu julgar irregulares as contas do Sr. José Martinho dos Santos Barros, aplicando-lhe multa; considerando que neste momento o responsável acima mencionado ingressa com recurso de revisão (R001, peças 87 e 88); considerando que, conforme exposto no exame preliminar efetuado pela Serur, com o qual concordou o Ministério Público junto a esta Corte, a peça recursal apresentada contra o Acórdão 1973/2019-TCU-Segunda Câmara não preenche os requisitos específicos exigidos para a admissão de recurso de revisão, previstos nos incisos do artigo 35 da Lei Orgânica do TCU; considerando que o recorrente se limita, essencialmente, a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente.; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. José Martinho dos Santos Barros, e em determinar seja comunicado ao interessado o teor da presente deliberação, juntamente com reprodução do exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos. 1. Processo TC- Processo 021.823/2014-6 (RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Martinho dos Santos Barros (XXX.662.903-XX); Raimundo Nonato Borba Sales (XXX.990.348-XX) 1.2. Recorrente: José Martinho dos Santos Barros (XXX.662.903-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cantanhede - MA 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Relatora da deliberacao recorrida: Ministra Ana Arraes 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Jefferson Wallace Gomes Martins França (OAB 6.667/OAB-MA), representando José Martinho dos Santos Barros; Ilan Kelson de Mendonca Castro (8063/OAB-MA), representando Meire Valéria da Silva Nascimento. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.